Tribunal: STF
Processo: ARE 1346601
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 18.09.2022. CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR DO TCDF. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. RESTRIÇÃO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO QUE RESPONDE A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 560.900-RG (TEMA 22). CONDENAÇÃO E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO STJ POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O acórdão embargado foi bem claro ao ressaltar que o único fundamento utilizado pela Corte a quo para negar provimento à apelação foi no sentido de que, não obstante a ausência de trânsito em julgado da ação penal, não houve ofensa ao princípio da inocência, uma vez que a condenação já teria sido confirmada em segunda instância.



    2. No julgamento do agravo regimental, reiterou-se o fundamento da decisão agravada de que o recurso interposto pelo Embargado foi provido, considerando-se o Tema 22 da repercussão geral e o fato de que o processo, ao qual respondia o Recorrido, não havia ainda transitado em julgado, bem como a informação constante da Reclamação 48.610 e dos presentes autos de que, em momento posterior, o candidato teria sido absolvido por atipicidade da conduta com o enfrentamento do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça em 05.10.2021.



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos declaratórios. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.